Tribunal: TJSP
Processo: 1004037-26.2017.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Arrendamento mercantil. Ação revisional. Tarifas de avaliação do bem, seguro de proteção financeira, serviços de terceiros e promotora de venda. Abusividade reconhecida, conforme julgados do STJ sob o regime dos recursos repetitivos. Repetição simples do indébito. Recurso provido.